Tribunal: TJES
Processo: 0002131-43.2016.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002131-43.2016.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE RES LARANJEIRAS e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINAÇÃO URBANÍSTICA E SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DIFUSOS OU COLETIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária referente à sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que extinguiu sem resolução de mérito ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a Associação de Moradores do Parque Residencial Laranjeiras e outros. O Ministério Público buscava a nulidade de negócio jurídico relacionado à venda de imóvel doado, alegando descumprimento de cláusula de destinação urbanística e social prevista no termo de doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação visando à declaração de nulidade do negócio jurídico realizado entre particulares;
(ii) analisar se há comprovação de desvio de finalidade na destinação do imóvel doado, que justifique a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público não detém legitimidade ativa para atuar em casos que envolvam exclusivamente direitos privados, salvo quando demonstrada ofensa a direitos difusos ou coletivos, situação não caracterizada no caso em tela.

A fiscalização pelo Ministério Público em relação a associações privadas é restrita a situações específicas, como recebimento de subvenções públicas, financiamento por contribuições populares, ou violação de direitos sociais ou indisponíveis, o que não ocorre na hipótese.

O contrato de doação

in casu

não especifica a destinação urbanística do imóvel, limitando-se a prever a preservação de finalidades sociais, sem estabelecer que o espaço devesse obrigatoriamente ser utilizado como parque infantil.

O documento apresentado pelo Ministério Público (planta urbanística) não comprova de forma suficiente a vinculação específica do imóvel a um parque infantil ou a necessidade de sua manutenção com essa finalidade, especialmente considerando a existência de outros espaços semelhantes no bairro.

Não se verificou, nos autos, ofensa a direito difuso ou coletivo, restando caracterizada a autonomia da Associação de Moradores para dispor de seu patrimônio, conforme previsto na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público não possui legitimidade ativa para propor ação que verse exclusivamente sobre direitos privados entre particulares, salvo comprovação de ofensa a direitos difusos ou coletivos.

A ausência de comprovação específica da destinação urbanística do imóvel doado inviabiliza a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CC, art. 53; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 576.155, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06.08.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0002131-43.2016.8.08.0048

REQUERENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO
:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS E OUTROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
r
ata-se de
R
emessa
N
ecessária
encaminhada pelo
d. Juízo da
6ª Vara Cível de Serra, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos autos do processo ajuizado por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
E OUTROS.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo propôs em face da Associação de Moradores do Parque Residencial de Laranjeiras, Paulo Cesar Carneiro Spinola, Denilce Maria Piana e G.S.O Imobiliária e Participações LTDA. EPP ação na qual objetivava a declaração de nulidade do negócio jurídico realizado por meio da escritura pública de compra e venda do imóvel recebido em doação pela Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores Capixabas (COOPHABCAP).

Para tanto, o Ministério Público sustentou que no termo de doação, em sua cláusula quinta, havia expressa previsão de encargo consubstanciado no não desvirtuamento das finalidades sociais a que se destinava o imóvel. No entanto, em desrespeito ao encargo, constatou-se que em 12 de agosto de 2011, o imóvel havia sido transferido a Sra. Denilce Maria Piana, e, no lugar de um parque infantil, cuja destinação urbanística e social encontrava-se expressamente prevista no projeto aprovado pelo Loteamento Parque Residencial Laranjeiras, fora construído um estacionamento rotativo, de propriedade da empresa G.S.O. Imobiliária e Participações.

Ao apresentarem contestação, as rés Denilce e G.S.O. Imobiliária e Participações arguiram a ilegitimidade ativa do
Parquet
e o descabimento de sua atuação no caso concreto, aduzindo que a Associação de Moradores possui natureza privada, assim como o negócio que se pretende a declaração de nulidade.

Encerrada a fase instrutória, foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais. Na oportunidade, a ré G.S.O Imobiliária e Participações novamente suscitou a ilegitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da presente ação (fls. 1.829/1.844), afirmando que o procedimento administrativo de investigação sobre outros imóveis da Associação ré com histórico similar ao que lastreia a ação foi arquivado pela Promotoria responsável. A manifestação culminou na abertura de vistas ao Ministério Público e à ré Associação de Moradores.

Com isso, o d. Juízo Singular ao proferir a sentença, declarou a ilegitimidade ativa do
Parquet
, e como consequência extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Pois bem.
O
posicionamento defendido
n
a sentença
deve ser mantido,
vez que
o Julgador de piso lançou mão de entendimento Ministerial firmado para o arquivamento do Procedimento Preparatório nº. 2016.0003.1024-58, - instaurado para apurar possíveis violações às finalidades urbanísticas em imóveis de propriedade da Associação de Moradores do Parque Residencial de Laranjeiras – reconhecendo que a situação não envolve ofensa a direito difuso ou coletivo, não ocasionando, portanto, a atuação do Ministério Público.

Na hipótese, embora a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico tenha também se pautado em suposto dano coletivo em razão de desvio de finalidade na destinação do bem doado, o fato é que a doação ocorrera entre pessoas jurídicas de direito privado, tendo a Associação de Moradores do Parque Residencial de Laranjeiras o direito de dispor de seu patrimônio.

Como é cediço, diferentemente de como ocorre em relação às fundações, a fiscalização de associações pelo Ministério Público é pontual e específica, estando condicionada à notícia de irregularidades que atinjam direitos sociais e individuais indisponíveis, quando for necessária para garantia da ordem pública e nos casos de entidades que recebam subvenção do poder público ou sejam financiadas, no todo ou em parte, por contribuições populares, situações que não se amoldam
in casu
.

Não bastasse, sobre a destinação do imóvel em testilha, a r. sentença acertadamente assim dispôs:

(...)

“
O contrato de doação foi juntado às fls. 39/43. A cláusula quinta de fato prevê que as finalidades sociais a que destinavam os imóveis doados (dentre os quais se inclui o objeto da lide) não poderiam ser desvirtuadas (fl. 41). Apesar disso, o contrato não prevê destinação específica para qualquer dos imóveis doados. O único documento trazido aos autos para comprovar a referida destinação foi retirado de “pesquisa urbanística” da Prefeitura Municipal de Serra/ES (fl. 44 e fls. 1.267/1.270), a qual estampa apenas uma planta de parte do loteamento, indicando a existência de um parque infantil no local em que situado o imóvel vinculado à matrícula de n.º 11.266 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Serra (2ª Zona).

O documento, todavia, não é suficiente, por si só, a comprovar a destinação específica do imóvel, como pretende o MPE, ou a necessidade de manutenção do parque no local, especialmente se já existiam outros espaços com a mesma finalidade no bairro à época da celebração do negócio jurídico impugnado.

(...)

Ao que se depreende, além de não ter restado comprovada a destinação do imóvel objeto da doação, a questão aqui tratada não incorre em ofensa a direito difuso ou coletivo capaz de ensejar a legitimidade Ministerial.

Nesses termos, acolho o parecer ministerial para manter a r. sentença.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, de forma a manter na íntegra a sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0002131-43.2016.8.08.0048

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista em Sessão pretérita para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento e, após minucioso exame dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, até porque, insta salientar, a própria Procuradoria de Justiça, no Parecer inserido no id 10669629, reconheceu a correção da Sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
de extinção do feito ante a ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.